Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009701-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEMENTE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 021.862.228-76 (AGRAVADO), EDIVALDO FELIPE PINTO - CPF: 487.466.901-82 (AGRAVADO), FRUTUOSA GONCALVES ALVES - CPF: 545.694.001-91 (AGRAVADO), JOSE PETRI - CPF: 288.436.491-91 (AGRAVADO), LUCIA SALETE PAZDZIORNY PADILHA - CPF: 291.913.941-04 (AGRAVADO), LUZIA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 378.335.371-87 (AGRAVADO), MARIA ALVES DE JESUS - CPF: 196.127.961-49 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES SOUSA - CPF: 378.272.271-04 (AGRAVADO), MODESTA CAMINI MEURER - CPF: 340.365.981-04 (AGRAVADO), RAIMUNDA FARIAS DA SILVA - CPF: 593.689.181-04 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO REALIZADO ANTES DA REVISÃO DO TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPÓSITO QUE NÃO CONFIGURA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação aos cálculos apresentada pelos exequentes e determinou a aplicação da tese revisada do Tema 677/STJ, com incidência de juros de mora e correção monetária até a efetiva apuração do débito, deduzido o saldo existente em conta judicial.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a incidência de juros de mora e correção monetária sobre valor depositado judicialmente para garantia do juízo, à luz do Tema 677/STJ; e (ii) a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.

III. Razões de decidir

4.O depósito judicial realizado para garantia do juízo não equivale a pagamento, pois não disponibiliza imediatamente o crédito ao exequente.

5.Subsistem os encargos moratórios até a efetiva entrega do numerário ao credor, conforme a tese revisada do Tema 677/STJ.

6.A aplicação da tese revisada aos processos em curso é cabível, pois não houve modulação de efeitos nem decisão definitiva com efeito liberatório.

7.O art. 14 do CPC preserva a validade do ato processual praticado, mas não converte depósito de garantia em pagamento da dívida.

8.Não há enriquecimento sem causa, pois o valor depositado e seus acréscimos serão deduzidos do montante final devido.

9.A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC são devidos, porque o depósito para discussão do débito não configura pagamento voluntário.

IV. Dispositivo e tese

10.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui efeito liberatório pleno enquanto o crédito não for efetivamente disponibilizado ao exequente, subsistindo a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo. 2. A tese revisada do Tema 677/STJ aplica-se aos processos em curso, ainda que o depósito tenha sido realizado antes da revisão jurisprudencial, quando inexistente decisão definitiva lhe atribuindo eficácia de pagamento. 3. O depósito realizado com finalidade de garantia ou discussão do débito não equivale a pagamento voluntário e não afasta a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14 e 523, § 1o; CC, art. 629.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677, REsp no 1.820.963/SP; STJ, REsp no 1.348.640/RS; TJMT, AI no 1001764-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJMT, AI no 1001863-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 0011805-24.2012.8.11.0041, promovido por
Clemente Aparecido da Rocha
E OUTROS, que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelos exequentes e determinou a aplicação da tese firmada na revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, para que os juros de mora e a correção monetária incidam até a data do efetivo cálculo, com posterior dedução do saldo existente na conta judicial.

Determinou, ainda, a incidência da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios de dez por cento previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, correspondente ao art. 475-J do CPC/1973, ao fundamento de que o depósito judicial realizado pelo executado teve natureza de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário da obrigação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a revisão do Tema 677/STJ não se aplica ao caso concreto, pois o depósito judicial foi realizado em 10/06/2013, quando ainda prevalecia o entendimento firmado no julgamento original do REsp n. 1.348.640/RS, segundo o qual, na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extinguiria a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada.

Afirma que a alteração jurisprudencial decorrente do julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, no qual revisada a tese do Tema 677/STJ, somente ocorreu posteriormente ao depósito judicial efetuado nos autos, aproximadamente 10 anos antes, razão pela qual sua aplicação ao caso violaria a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e a teoria dos atos processuais isolados, prevista no art. 14 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que o depósito foi realizado com o propósito de cessar a mora, em conformidade com o entendimento então vigente, não podendo o executado ser penalizado por mudança jurisprudencial superveniente.

Alega que, uma vez efetuado o depósito judicial, a responsabilidade pela atualização do numerário passa à instituição financeira depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil, de modo que não seriam devidos novos consectários moratórios pelo executado sobre a quantia depositada.

O agravante também sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa caso seja mantida a decisão recorrida, por entender que a parte exequente receberia acréscimos indevidos sobre valor já depositado em juízo.

Por fim, impugna a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, reiterando que o depósito teria sido suficiente para afastar a mora, conforme a orientação jurisprudencial vigente à época do ato processual.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, especialmente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos com base na tese revisada do Tema 677/STJ, bem como para impedir eventual exigência de saldo que entende indevido.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido pela decisão de id. 352154395.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 359423392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelos exequentes e determinou a aplicação da tese fixada na revisão do Tema 677/STJ, bem como a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o depósito judicial foi realizado em 10/06/2013 (id. 42350378, pág. 06), quando ainda prevalecia o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o depósito judicial do montante da condenação extinguiria a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada.

Alega, por isso, que a aplicação da tese revisada do Tema 677/STJ violaria a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e a teoria dos atos processuais isolados.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada importaria enriquecimento sem causa dos exequentes e que não seriam devidos a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por ter havido depósito judicial nos autos.

A controvérsia consiste em definir se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência dos encargos moratórios até a efetiva disponibilização do crédito ao exequente, especialmente quando efetuado antes da revisão do Tema 677/STJ, bem como se referido depósito possui natureza de pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e dos honorários legais.

No caso, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu expressamente que o depósito judicial foi realizado pelo executado em 10/06/2013 e que ainda permanece depositado em juízo, sem levantamento pelos exequentes.

A decisão agravada, a partir dessa premissa, concluiu que o depósito não possui natureza de pagamento, mas de garantia do juízo, determinando a atualização do débito com juros de mora e correção monetária até a data do efetivo cálculo, com posterior dedução do saldo existente na conta judicial.

O depósito judicial realizado para garantia da execução não se confunde com pagamento, pois não importa, por si só, em quitação da obrigação, pois enquanto o valor permanece vinculado ao juízo e indisponível ao credor, subsiste a mora do devedor, sem prejuízo da posterior dedução do saldo da conta judicial, com seus acréscimos próprios, do montante final devido.

Conforme a tese fixada na revisão do Tema 677/STJ, no julgamento do RESP 1.820.963/SP “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

A ausência de modulação permite a incidência da tese revisada aos processos em curso, inclusive quando o depósito judicial tenha sido realizado antes da revisão jurisprudencial, desde que ainda não tenha havido efetiva disponibilização do crédito ao exequente.

Essa orientação afasta a tese recursal de que a data do depósito, por si só, impediria a incidência da tese revisada. Não se está a invalidar o ato processual praticado em 2013, tampouco a retirar sua eficácia como garantia.

O que se reconhece é que tal depósito, enquanto não convertido em efetiva disponibilização do crédito ao exequente, não produz efeito liberatório pleno nem encerra a incidência dos encargos previstos no título executivo.

A teoria dos atos processuais isolados não conduz a resultado diverso. O art. 14 do CPC preserva a validade dos atos processuais praticados sob a disciplina vigente ao tempo de sua realização, mas não transforma depósito de garantia em pagamento, nem torna imutável interpretação jurisprudencial posteriormente revista em recurso repetitivo quando ainda pendente a satisfação da obrigação.

Também não se verifica afronta à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito. Com base apenas nas informações disponíveis, não há notícia de decisão transitada em julgado, nestes autos, que tenha reconhecido a extinção da obrigação ou fixado definitivamente o depósito de 10/06/2013 como termo final dos encargos moratórios.

No caso, o agravante pretende atribuir efeito liberatório a depósito judicial realizado antes da revisão jurisprudencial, embora o crédito ainda não tenha sido efetivamente disponibilizado aos exequentes.

No mesmo sentido, em precedentes recentes desta Câmara, decidiu-se que o depósito judicial não se confunde com pagamento, pois não importa, por si só, em quitação, subsistindo a mora até a efetiva liberação dos valores ao credor, conforme Tema 677 do STJ.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. TEMA 677 DO STJ. ANATOCISMO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...).
5. O Tema 677 do STJ foi adequadamente aplicado, fundamentando-se que o fato relevante é a data da efetiva satisfação do crédito, não a data do depósito judicial
. (...). (N.U 1001764-16.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. ENCARGOS. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
4. O depósito judicial não se confunde com pagamento, pois não importa, por si só, em quitação, subsistindo a mora até a efetiva liberação dos valores ao credor, conforme Tema 677 do STJ
. 5. O montante devido deve ser apurado com a incidência dos encargos fixados na sentença transitada em julgado até a efetiva satisfação do crédito, devendo ser deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário - RESP N. 1.820.963/SP - TEMA 677 DO STJ. (...). (N.U 1001863-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (destaquei)

A alegação de enriquecimento sem causa também não se sustenta. A decisão agravada não determinou pagamento em duplicidade, mas apenas a atualização do débito conforme o título executivo, com posterior dedução do valor depositado e dos rendimentos da conta judicial.

Essa forma de apuração preserva o equilíbrio da execução, porque impede que o credor suporte a demora na efetiva disponibilização do crédito e, ao mesmo tempo, assegura ao executado o abatimento integral da quantia já depositada.

Quanto à multa e aos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, a solução adotada na origem igualmente deve prevalecer. O depósito feito para garantia do juízo, especialmente quando vinculado à discussão do débito, não equivale a pagamento voluntário. A finalidade do ato, nessa hipótese, não é satisfazer de imediato a obrigação, mas garantir o juízo enquanto se resiste à execução.

A multa e os honorários legais incidem quando não há pagamento voluntário no prazo legal. Se o executado deposita o valor para discutir a dívida e impedir atos constritivos, sem permitir a imediata liberação ao credor, não se configura cumprimento espontâneo da obrigação.

No caso, a própria finalidade atribuída ao depósito pelo executado, afastar a mora e viabilizar a discussão do débito, revela que não houve pagamento voluntário, mas garantia do juízo.

Em vista disso, correta a decisão agravada ao determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

Portanto, a decisão agravada ao manter a correção monetária e a incidência dos juros de mora até a efetiva liberação dos valores aos agravados.

Igualmente, deve ser preservada a determinação de inclusão da multa e dos honorários legais, pois o depósito realizado com finalidade de garantia não possui natureza de pagamento voluntário.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

Revogo
, por consequência, o efeito suspensivo parcial anteriormente deferido, restabelecendo-se a eficácia da decisão recorrida quanto à exigibilidade de eventual saldo apurado com fundamento na aplicação da revisão do Tema 677/STJ e na incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, observada a dedução do saldo existente na conta judicial, com os respectivos acréscimos, conforme determinado pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026